Tribunal: STF
Processo: ARE 1284047
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma Recursal dos JEFs Pará – Amapá, assim ementado:
    “ADMINSTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. PODER EXECUTIVO. CESSÃO AO PODER JUDICIÁRIO. GDPGPE. ART. 7º-E DA LEI N. 11.357/2006. VEDAÇÃO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO SOMENTE POR SERVIDORES CEDIDOS DESIGNADOS NOMEADOS PARA DAS 1, 2 E 3. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Trata-se de recurso interposto pela União da sentença que julgou procedente o pedido de restabelecimento do pagamento da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE), bem como o ressarcimento de eventuais parcelas descontadas em folha de pagamento. 
    2. A parte autora é servidor (a) pública pertencente ao quadro do extinto Território Federal do Amapá/AP, cedido (a) para exercer suas funções na Justiça Federal/Seção Judiciária do Amapá/AP. Requer o pagamento da GDPGPE, ainda que não exerça cargo comissionado/função equivalente a DAS 4 ou superior. 
    3. Relativamente à matéria, trago à colação os seguintes julgados, cujos fundamentos invoco como razão de decidir:
    ‘ADMINSTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. PODER EXECUTIVO. CESSÃO AO PODER JUDICIÁRIO. GDPGPE. ART. 7º-E DA LEI N. 11.357/2006. VEDAÇÃO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO SOMENTE POR SERVIDORES CEDIDOSDESIGNADOS/NOMEADOS PARA DAS 1, 2 E 3. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. O art. 7º-E da Lei n. 11.357/2006, que vedou a percepção da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - GDPGPE por servidores cedidos para ocupar cargos comissionados/funções equivalentes a DAS níveis 1, 2 3 - permitindo, todavia, o recebimento para os designados/nomeados para DAS 4 ou superior - deflagra evidente afronta ao princípio da isonomia, tratando diferentemente sujeitos de direito em situações iguais (servidores do Poder Executivo cedidos). 2. Precedente específico: Recurso Inominado n. 0047630-57.2009.4.01.3400, mantido no ARE n.741035/DF (transitado em julgado em 18 AGO 2015). 3. Consectários da condenação fixados de acordo com o entendimento jurisprudencial da Segunda Turma desta Corte Regional Federal, levando-se em consideração no tocante à correção monetária e juros de mora, inclusive, a conclusão do julgamento do RE 870.947, pelo Supremo Tribunal Federal. 4. Apelação da parte autora provida. (TRF/1ª Região. Apelação Cível 0001171-55.2013.4.01.3400. Relatora: Ângela Catão. Órgão Julgador: Segunda Turma. Data: 14/03/2018. 
    ‘ADMINSTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. PODER EXECUTIVO. CESSÃO AO PODER JUDICIÁRIO. GDPGPE. ART. 7º-E DA LEI N. 11.357/2006. VEDAÇÃO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO POR SERVIDORES CEDIDOS DESIGNADOS/NOMEADOS PARA DAS 1, 2 E 3. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.. APELAÇÃO PROVIDA. 1. O art. 128, II, da Lei nº 11.890/2008, vedou a percepção da Gratificação de Desempenho De Atividades Específicas do IPEA - GDAIPEA a servidores cedidos a outros órgãos para ocupar cargos comissionados/funções equivalentes que não os de DAS-4, ou equivalente, o que deflagra evidente afronta ao princípio da isonomia, pois dispensa tratamento diferente a sujeitos de direito em situações isonômicas, razão por que não se mostra aplicável ao caso em espécie a Súmula Vinculante nº 37, tampouco o enunciado nº 339, da súmula do eg. STF, de idêntico teor. 2. Precedente específico: Recurso Inominado n. 0047630-57.2009.4.01.3400, mantido no ARE n. 741035/DF (transitado em julgado em 18 AGO 2015). 3. Apelação provida: pedido julgado procedente. 3. Recurso de Apelação a que se dá provimento, para reformar a Sentença de Primeiro Grau, que julgou improcedente o pedido do Autor, inclusive quanto à inversão da condenação em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (TRF/1ª Região. Apelação Cível 0024425- 57.2013.4.01.3400. Relator: Des. Federal Francisco Neves da Cunha. Órgão Julgador: Segunda Turma. Data: 10/04/2017.’
    4. Recurso desprovido. Sentença mantida. Sem custas e honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. (art. 46 da lei 9099/95)”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 93, IX; 97 e 100, § 12, da CF, assim como à Súmula Vinculante 37.
    A pretensão recursal não merece prosperar. Para firmar entendimento diverso do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Lei 11.357/2006), providência vedada em recurso extraordinário. Nesse sentido, cito o ARE 883.562, Relª. Minª. Cármen Lúcia, assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL GDASS. CONCESSÃO A SERVIDOR CEDIDO AO JUDICIÁRIO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”
    Quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator